Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Preliminar de incompetência da absoluta rejeitada. Decisão unânime.